Tribunal: TJSP
Processo: 0004881-74.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Lesão corporal – Preliminar de ilegalidade da prova – Afastamento - Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Redução do prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor – Valor da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva da prisão que se mostrou por demais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Lesão corporal – Preliminar de ilegalidade da prova – Afastamento - Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Redução do prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor – Valor da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva da prisão que se mostrou por demais elevado – Ausência de elementos nos autos que justificassem a fixação acima do mínimo previsto – Redução – RECURSO PROVIDO EM PARTE.